Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO VIRTUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DADOS IDENTIFICADORES DA OPERAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Os dados referentes à assinatura eletrônica estão inseridos em extrato separado da Cédula de Crédito Bancário. Mas o fato, por si, não obsta o recebimento da inicial.
2. A natureza dinâmica das transações comerciais e a modernização dos procedimentos trazidos pela legislação, a exemplo da Lei 14.063/2020, exigem a utilização do princípio da razoabilidade pelos aplicadores do Direito.
3. Os dados trazidos pela parte - nome e CPF da cliente, número do contrato, data e hora do aceite, do envio do token e da assinatura, número do IP, Device (IOS - 14.7.1), Browser, porta e localização - permitem a identificação da contratante, a vinculação ao título de crédito e a verificação da regularidade da operação pela parte interessada.
4. Apelação conhecida e provida.